Tribunal: TJMT
Processo: 1019921-76.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019921-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Prescrição]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LUCIO M. DA SILVA FERNANDES - ME - CNPJ: 13.099.539/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL SOB PENA DE INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.

1.

O ato do magistrado que determina a intimação do exequente para que emende a inicial, visando retificar as CDAs, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos sob pena de indeferimento não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, por se tratar de despacho de mero expediente, sem caráter decisório.

2.

Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra o despacho proferido pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.º 1026260-76.2021.8.11.00093, ajuizada em desfavor de
LUCIO M. DA SILVA FERNANES - ME
, determinando a intimação da parte Exequente para a emenda à inicial, retificando as CDAs, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 145604190 – pp. 1/17), o
MUNICÍPIO
Agravante alega, em síntese, a inexistência de decadência ou prescrição com base no enunciado da Súmula n.º 622 do STJ, não havendo
“
razão para condicionar o prosseguimento da ação ao aditamento da inicial
”
, postulando, ao final, o provimento do Recurso para que seja determinado o prosseguimento do Executivo Fiscal.

O Agravante é dispensado de preparo (id. 145641193) e o Agravo não foi contrarrazoado, uma vez que não angularizado o processo na origem, sendo determinada a intimação da parte agravada, porém, o AR foi devolvido sem cumprimento (id. 155006671)

O efeito suspensivo postulado foi indeferido pela douta Relatora originária (id. 146856655 – pp. 1/5).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174853654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

busca a reforma da ordem de emenda à inicial para o fim de retificação das CDAs, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento, alegando que, na hipótese, não restou configurada nem a decadência nem a prescrição da dívida executada e postulando que sejam os autos devolvidos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Do exame da questão posta, concluo que
o presente recurso não merece ser conhecido
, isso porque o ato judicial combatido não tem cunho decisório, pois, em que pese o juízo
a quo
tenha ventilado a ocorrência de prescrição/decadência nos títulos exequendos, nenhum desses institutos foi efetivamente reconhecido ou decretado, tampouco a petição foi indeferida, como se pode observar no id. 145604191 – pp. 45/46:

“(...) Em análise dos autos, observo que a parte exequente pretende a execução de débitos eivados pela prescrição e/ou decadência.

Quanto a CDA n. 35500/2020, verifica-se que o fato gerador é de 2015, teve a inscrição/constituição em 16/03/2015 (data do vencimento), entretanto somente propôs a ação em 28/10/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição.

Assim, conclui-se que parte do débito encontra-se eivado pela prescrição e/ou decadência.

Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deste modo, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para Fazenda Pública), emende sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC.”

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece o rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento, nele não se incluindo o caso em comento:

“(...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Com efeito, no presente caso, verifica-se que o juízo de origem, ao apreciar a Petição inicial da Ação de Execução interposta pelo ora Agravante,
despachou
no sentido de conceder prazo para que a inicial fosse emendada, sob pena de indeferimento.

Logo, a hipótese não se insere dentre aquelas recorríveis por meio de Agravo de Instrumento, previstas no supracitado dispositivo legal.

Dessarte, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC E PELA INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
A determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no provimento judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso de Agravo de Instrumento.
2. Ainda que se revestisse de conteúdo decisório, caso a parte não atenda à determinação de emenda a inicial, o juízo singular indeferirá a inicial e extinguirá o feito sem resolução de mérito, sendo cabível, portanto, o recurso de Apelação, ocasião em que será analisado se o réu foi devidamente constituído em mora, não havendo que se falar em prejuízo ou urgência ao recorrente. 3. A agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de Agravo de Instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”

(TJPA, Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 0809084-59.2022.814.0000, Relator:
Des. Ricardo Ferreira Nunes
, julgamento: 28/03/2023) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE - INADEQUAÇÃO AO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Dispõe o art. 1.001 do CPC que dos despachos não caberá recurso. A deliberação que apenas determina a intimação da parte para apresentar emenda à inicial equivale a "despacho de mero expediente" e não é passível de agravo.
Além disso, a decisão não se enquadra entre as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Negado provimento ao recurso.” (TJMG, 20 Câmara Civel, Relator: Des.
Manoel dos Reis Morais
, julgamento: 17/03/2021) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento, em razão de o ato impugnado não ter cunho decisório, porque, de fato, o ato judicial não reconheceu a ocorrência da mácula prescricional. 2. Agravo interno desprovido.” (N.U 1021591-52.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/07/2023, publicado no DJE 17/07/2023) (g.n.)

No mais, faço consignar que deixei de proferir decisão monocrática, tendo em vista que houve indeferimento ao pedido de efeito suspensivo pela douta Relatora antecessora (id. 146856655 – pp. 1/5), razão pela qual submeto a matéria a julgamento colegiado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023